Tribunal: TJSP
Processo: 3004136-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – O sequestro de verbas públicas revela-se medida possível no caso de descumprimento reiterado de determinações judiciais, mormente em se tratando de direito à saúde, cuja relevância e magnitude do bem jurídico tutelado não pode ficar à mercê da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – O sequestro de verbas públicas revela-se medida possível no caso de descumprimento reiterado de determinações judiciais, mormente em se tratando de direito à saúde, cuja relevância e magnitude do bem jurídico tutelado não pode ficar à mercê da boa-vontade do Poder Público, merecendo, destarte, medidas adequadas e condizentes com a gravidade da situação – É possível o ressarcimento de valores despendidos pelo agravado no cumprimento da tutela específica concedida como forma de garantir-lhe o direito à saúde, até porque seria um contrassenso obrigá-lo a valer-se dos precatórios, rito demasiadamente longo e incerto, enquanto se mostra urgente a tutela do direito em questão – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.